Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738415-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN ALVES DE OLIVEIRA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., IVAN ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O À Secretaria para que cumpra as determinações ii) e iii) contidas no despacho de ID 16380664. Após, retornem novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2020 14:01:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador